Tribunal: TJBA
Processo: 8139308-96.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139308-96.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: GEORGINA SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA, INGRA RODRIGUES ROCHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve decisão anterior em ação declaratória de nulidade de contrato. O embargante alega omissão quanto à compensação de valores e danos morais, contradição sobre a forma de restituição e erro na fixação dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, especificamente: (i) omissão sobre a compensação do valor creditado na conta da autora; (ii) contradição quanto à condenação em restituição em dobro; (iii) omissão na análise do dano moral; e (iv) desproporcionalidade nos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A questão da devolução do valor creditado pelo banco já se encontra resolvida nos autos mediante depósito judicial realizado pela autora, inexistindo omissão a ser sanada ou risco de enriquecimento ilícito.

4. Não há contradição quanto à forma de restituição, uma vez que o julgado manteve a sentença que determinou a devolução na forma simples, e não em dobro, partindo o recurso de premissa equivocada.

5. As alegações referentes à inexistência de dano moral e à desproporcionalidade dos honorários configuram nítida pretensão de reexame do mérito e inconformismo com o resultado, o que é vedado nesta via recursal.

6. A majoração dos honorários para 20% decorreu da aplicação objetiva do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do desprovimento do recurso anterior.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo como meio para a rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo com o julgado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 1.022, I e II. CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos autos do Recurso de nº
8139308-96.2020.8.05.0001
, em que
é
embargante,
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

e embargado,
GEORGINA SANTOS DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
, pelas razões a seguir expendidas.